Tribunal: TJDFT
Processo: 0715828-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-justify:
inter-ideograph">

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DECRETO DE SIGILO. TESES NÃO ABORDADAS ANTERIORMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. REGRA DA PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. VIOLAÇÃO DA INTIMIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ATRIBUIÇÃO EX OFFICIO DE SIGILO A ALGUNS DOCUMENTOS. RÉU ABSOLVIDO. MÁCULA À CARREIRA PROFISSIONAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA. TESE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Configura inovação recursal a veiculação de matéria não abordada anteriormente no pedido da Defesa, impossível de ser aviada em agravo interno.

2. O decreto de sigilo ou segredo de justiça é medida excepcional que afasta a regra da publicidade dos atos processuais em situações que demandem a necessidade de efetiva defesa da intimidade ou o interesse social assim exigir, consoante previsão constitucional, e nos casos em que o acesso irrestrito aos referidos atos puder resultar escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem, de acordo com a Lei Processual Penal.

3. Constatado que o acesso público a registro fotográfico e a prontuário médico possa causar inconveniente grave à pessoa envolvida, o magistrado poderá, de ofício, determinar que sobre eles recaiam o sigilo com vistas à preservação da intimidade. Inteligência do art. 792, §1o, do CPP.

4. Não se olvida que todo processo criminal possa gerar inconveniente à parte ré. No entanto, a referida justificativa não constitui motivação suficiente para se afastar a regra constitucional de publicidade dos atos processuais, mesmo em caso de absolvição.

5. Ausente motivação concreta para excepcionar a regra da publicidade dos atos processuais, o indeferimento do pedido de decreto de sigilo é medida que se impõe.

6. Agravo interno parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Determinação, de ofício, de sigilo a alguns documentos.